Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704064-69.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O UE BRASIL TECNOLOGIA LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 68971572, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Consta das razões recursais (i) que a decisão embargada é omissa quanto à urgência excepcional para o deferimento da tutela antes do contraditório, pois “deixou de analisar a fundamentação apresentada pela Agravante, que demonstra que a manutenção da cobrança indevida pode gerar débitos supervenientes, sem o devido cancelamento da linha, por negligência da operadora telefônica em realizar um simples ato”; (ii) que há obscuridade na fundamentação porque partiu da premissa “de que a urgência deve ser "excepcional" para justificar a concessão da tutela antes da citação. No entanto, não esclareceu por que a situação concreta da Agravante, que envolve prejuízos financeiros e institucionais expressivos, não se enquadra nesse critério”; e (iii) que houve omissão “sobre os documentos anexados pela Agravante, que demonstram a reativação indevida de 6.124 linhas telefônicas”. Requer a Agravante o provimento do recurso para sanar os vícios apontados com efeitos infringentes. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há vícios na decisão embargada. É o breve relatório. Decido. Não há omissão nem obscuridade na decisão embargada. A decisão analisou de forma clara e suficiente os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, pela ausência de probabilidade do direito e de risco de dano. Consignou-se que “os documentos que instruem a petição inicial demonstram a contratação de serviço móvel de telefonia, mas não as circunstâncias em que a Agravante teria encerrado a relação contratual e a conduta ilícita atribuída à Agravada (reativação de linhas e cobrança irregular de multa)”, assentando-se, portanto, a ausência de elementos que evidenciassem, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Além disso, destacou-se que “não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada”, afastando, assim, a presença do perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência. A decisão foi clara ao reconhecer que a concessão de tutela de urgência sem o contraditório prévio reveste-se de caráter excepcional, devendo estar amparada em situação concreta e bem demonstrada de risco iminente, o que não se evidenciou no juízo de cognição sumária. Vê-se, pois, que a Embargante, sob o argumento de omissões e obscuridade, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator